Tribunal: TJSP
Processo: 1014950-20.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegado desconhecimento do contrato responsável pela inserção do nome nos cadastros de inadimplentes – Ação julgada improcedente, condenando a autora à pena por litigância de má-fé e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados – Apelo da vencida, buscando a inversão do julgado, especialmente o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegado desconhecimento do contrato responsável pela inserção do nome nos cadastros de inadimplentes – Ação julgada improcedente, condenando a autora à pena por litigância de má-fé e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados – Apelo da vencida, buscando a inversão do julgado, especialmente o afastamento das multas impostas – Inadmissibilidade – Ré que logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem do crédito (renegociação de débito de cartão), a justificar a inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Legitimidade do apontamento negativo, que se deu no exercício regular de um direito – Autora que mudou a versão dos fatos no curso do processo e deixou de comparecer na ausência designada, embora intimada, sendo-lhe aplicada a pena de confissão – Multa por litigância de má-fé mantida, ante da alteração da verdade dos fatos, acerca do desconhecimento da origem do débito, e pela utilização do processo para conseguir objetivo ilegal – Indenização à parte contrária que não impõe limite de percentual e não exige comprovação do efetivo prejuízo para sua imposição – Entendimento do C. STJ e desta Corte – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014950-20.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
JULIANA FLORENCIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014950-20.2019.8.26.0361 -Voto no 22317 DG
2
Voto no 22317
Apelação no 1014950-20.2019.8.26.0361
Apelante: Juliana Florêncio da Silva
Apelado: Cred System Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
Comarca: Mogi das Cruzes 5a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Alegado desconhecimento do contrato
responsável pela inserção do nome nos cadastros
de inadimplentes
Ação julgada improcedente,
condenando a autora à pena por litigância de má-fé e a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados
Apelo da vencida, buscando a inversão do julgado,
especialmente o afastamento das multas impostas

Inadmissibilidade
Ré que logrou comprovar o
fato constitutivo de seu direito, nos termos do
art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem do
crédito (renegociação de débito de cartão), a
justificar a inserção do nome da autora no
cadastro de inadimplentes
Legitimidade do
apontamento negativo, que se deu no exercício
regular de um direito
Autora que mudou a
versão dos fatos no curso do processo e deixou
de comparecer na ausência designada, embora
intimada, sendo-lhe aplicada a pena de confissão
Multa por litigância de má-fé mantida, ante da
alteração
da verdade dos fatos, acerca do
desconhecimento da origem do débito, e pela
utilização do processo para conseguir objetivo
ilegal
Indenização à parte contrária que não
impõe limite de percentual e não exige comprovação do efetivo prejuízo para sua imposição
Entendimento do C. STJ e desta
Corte

Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 234/237, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e tutela
antecipada que JULIANA FLORÊNCIO DA SILVA ajuizou em face de
CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA., ante a demonstração pela ré da existência da relação
contratual e o inadimplemento das obrigações por parte da autora. A
tutela concedida foi revogada, e a autora foi condenada à multa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014950-20.2019.8.26.0361 -Voto no 22317 DG
3
litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa corrigido, ante a
dedução de pretensão contra fato incontroverso, alterando da verdade
dos fatos e por usar o processo para conseguir objetivo ilegal, bem
como a indenizar a ré em 20% do valor da causa, atualizado
monetariamente pela Tabela do TJSP e acrescido de juros de mora de
1% ao mês a contar da sentença até o efetivo pagamento. A autora foi
condenada, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 20% do valor da causa, ressalvada a
concessão da gratuidade de justiça.
Recorre a autora, buscando afastar sua condenação
ao pagamento de multa à parte contrária, por falta de amparo legal, e
por litigância de má-fé, ante a inexistência de prejuízo à parte
contrária, o que era necessário comprovar. Ademais, a penalidade deve
ser inferior a 10%, sendo, no caso, estimada em 20% do valor da causa
atualizado, perfazendo R$10.266,72, sem atualização monetária, o que
não se pode admitir. A multa deve observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade. Alega que não há dolo processual
de sua parte, pois não teve a intenção de enganar o Poder Judiciário
com fatos inexistentes e de usar o processo para conseguir objetivo
ilegal. A pena de litigância de má-fé não pode ser utilizada de forma
indiscriminada, obstando o acesso ao judiciário. Ademais, a autora não
tem renda suficiente a custear estas penalidades. Assim, de rigor o
afastamento da penalidade cominada.
Com as contrarrazões (fls. 254/268), subiu o
recurso a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, aplicando-
se os ditames da Lei n. 8.078/90, especialmente a inversão do ônus da prova (art. 6o,
VIII), a ré logrou comprovar (art. 373, II, CPC) a existência de relação jurídica entre
as partes e o fato constitutivo de seu direito, demonstrando a origem de seu crédito
(fls. 82/161), a justificar a inserção do nome da autora junto aos cadastros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014950-20.2019.8.26.0361 -Voto no 22317 DG
4
inadimplentes.
Como bem ressaltado na r. sentença:
“No caso, não há o que se falar em declaração de
inexigibilidade de débito, visto que a requerida se desincumbiu do ônus que lhe fora
imposto, demonstrando claramente a origem da dívida negativada a afastar a
pretensão inaugural.
Em defesa informou que o débito decorre do uso de cartão de
crédito Mais!,Humanitarian e Torra Torra, emitido em 2011, e que a negativação
refere-se às parcelas inadimplidas de acordo realizado no dia 16/02/2019 sob o no
08107875 consistente em entrada mais 08 parcelas de R$ 176,22 cada uma, da qual
apenas a entrada foi paga, ou seja, tratando-se a negativação do nome pelo débito
aberto de legitimo exercício regular de direito.
Observa-se que a ré, além das telas de consultas sistêmicas
de fls.53/54, trouxe também aos autos os extratos dos cartões as fls. 138/147, bem
como comprovante de despesas devidamente assinado pela autora, além de cópia do
seu documento pessoal apresentado na contratação do cartão (fls.83), e informações
das telas de cobrança dando conta de que a autora tem plena ciência do débito, e
que apenas não o quitou por falta de condições financeiras (fls. 83/85), pelo que se
mostra legitima a inscrição impugnada pela autora.
A corroborar com toda a prova produzida pontuada alhures,
tem ainda o áudio juntado aos autos através da mídia depositada em cartório, onde
a autora, devidamente identificada, não apenas admite a relação negocial entre as
partes, como também admite a existência do débito, bem como afirma que não tem
como saldar o valor a vista e aceita proposta de parcelamento do débito, o qual, ao
que tudo indica, também não fora adimplido, a dar ensejo ao pacta sunt servanda e
a exigibilidade dos termos pactuados.
A autora por sua vez, em réplica, muda a versão dos fatos
aduzindo que a ré não trouxe aos autos prova de remessa do cartão de crédito e do
seu desbloqueio, bem como que os dados da negativação não conferem com as
informações das telas sistêmicas da ré , por fim, que ante a inexistência nos autos de
comprovantes de débito assinados pela autora, não podem lhe ser imputados os
débitos.
Ocorre que o número de contrato indicado na negativação é
o número de identificação do cadastro do autor junto ao sistema da ré (CLIENTE),
conforme se verifica na tela de fls. 53.
Por outro lado, inexiste nos autos qualquer prova quanto ao
efetivo pagamento dos valores cobrados, pelo que estando a autora inadimplente, é
natural que o seu nome seja negativado por se tratar de exercício regular de direito
da ré.
Além disso, insta ressaltar que, apesar de pessoalmente
intimada (fls. 227) para prestar depoimento pessoal, a parte autora não compareceu
a audiência designada, conforme termo de audiência de fls. 232/233, ocasião que
fora lhe aplicada a pena de confissão nos termos do artigo 385, §1o do Código de
Processo Civil.
Dessa forma, não merece acolhimento o pedido de
inexigibilidade de débito feito pela autora, uma vez que se verifica nos autos a
irregularidade de pagamento da parte autora acerca de suas obrigações cristalinas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014950-20.2019.8.26.0361 -Voto no 22317 DG
5
existentes no contrato, fato que justifica a cobrança ora debatida e a negativação do
nome junto dos cadastros de maus pagadores, referente aos débitos discriminados,
no que a negativação resulta em exercício regular de direito do credor.
Ademais, frisa-se que a autora alegou na inicial que "sequer
firmou com a parte ré obrigação com tais características", e na réplica não nega
tenha ela assinado o contrato de cartão e alegou que a ré não trouxe aos autos
comprovante das despesas cobradas com assinatura do autor, ou seja, a autora
alterou sua versão, indo de uma alegação de inexistência de relação para a versão
de existência, o que faz cair por terra a alegação de inexistência.
Destarte, não há elementos para se concluir que tenha sido a
inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito como indevida,
ou seja, a autora se contradisse nas teses arguidas, negando e depois admitindo,
pois primeiramente declara não haver qualquer obrigação junto da ré, dando a
entender que nunca sequer teve qualquer contato com esta e, posteriormente, alega
que apesar do contrato/da obrigação existir, não haveria provas de que houvesse
qualquer débito, ou seja, admitindo o contrato.
Oras, se a autora tinha conhecimento da existência do
contrato firmado entre as partes, não haveria motivos para que a mesma alegasse
desconhecer totalmente qualquer contrato ou obrigação entre as partes, sendo que
tal contradição leva à percepção de que não há verdade nos fatos narrados pela
requerente, acarretando em litigância de má fé.” (fls. 235/236).
Assim, a autora, ao contrário da ré, não logrou demonstrar o
pagamento do valor apontado nos cadastros de proteção ao crédito, nem que não
tenha firmado a referida renegociação de débito de cartão de crédito, de onde derivou
a dívida.
Desta forma, tendo a prova documental trazida pela
ré demonstrado a regular celebração contratual, bem como a falta de
pagamento por parte da autora, tem-se que é o que basta para justificar
a negativação, que se deu no exercício regular de direito (artigo 188,
I, do Código Civil), não ensejando, assim, o acolhimento dos pedidos
formulados pela autora.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO À
PARTE CONTRÁRIA
No mais, a autora procura descaracterizar a
litigância de má-fé e afastar a indenização à parte contrária, a que foi
condenada a pagar. Sem razão.
Isso porque, pelos documentos colacionados aos
autos e o áudio apresentado, bem como a ausência da autora na
audiência realizada no processo, se constata que ela sabia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014950-20.2019.8.26.0361 -Voto no 22317 DG
6
existência da dívida, embora tenha negado, alterando a verdade dos
fatos no intuito de se eximir de suas obrigações. Assim, ajuizou
demanda mesmo sabendo ser devedora, alegando desconhecer a
existência da pendência financeira.
Ademais, utilizou o processo para conseguir
objetivo ilegal, consistente em indenização por danos morais,
movimentando indevidamente a máquina judiciária, dificultando,
atrapalhando e impossibilitando a justiça de atender com uma maior
agilidade milhões de pessoas que realmente necessitam de seu auxílio.
Assim, a penalidade pela litigância de má-fé fica
mantida, assim como o valor, que não merece ser reduzido, sob pena
de frustrar a finalidade da mesma.
Quanto à indenização à parte contrária, fixada em
20% do valor da causa, não há limitação na lei quanto ao seu
percentual.
Tal limitação se restringe à multa por litigância de
má-fé, a qual, no presente caso, foi fixada em 5% do valor da causa,
estando dentro dos parâmetros legais (inferior a 10% do valor da causa
- art. 81 do CPC).
É certo, ainda, que o C. Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que é desnecessária a comprovação de
prejuízo para que haja condenação no pagamento da indenização em
comento.
Nesse sentido, confira-se (grifo nosso):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ
E
DESNECESSIDADE
DE
PROVA
DE
PREJUÍZO.
É
desnecessária
a
comprovação
de
prejuízo para que haja condenação ao pagamento de
indenização por litigância de má-fé (art. 18, caput e §
2o, do CPC). Ressalta-se, inicialmente, que o art. 18,
caput e § 2o, do CPC é voltado à valoração dos
princípios da boa-fé e lealdade processual. Nesse
contexto, o litigante que proceder de má-fé deverá
indenizar a parte contrária pelos prejuízos advindos de
sua conduta processual, bem como ser punido por
multa de até 1% (um por cento) sobre o valor da
causa, mais os honorários advocatícios e outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014950-20.2019.8.26.0361 -Voto no 22317 DG
7
despesas processuais. O § 2o do art. 18 do CPC, por
sua vez, estipula que o juiz poderá, de ofício, fixar o
valor da indenização em até 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa ou determinar sua liquidação
por arbitramento. Em momento algum, o dispositivo
legal em questão exige que haja prova do prejuízo
para que a indenização em discussão possa ser fixada.
Com efeito, o art. 18, caput e § 2o, do CPC apenas
dispõe que: 'o juiz ou tribunal, de ofício ou a
requerimento, condenará o litigante de má-fé a [...]
indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta
sofreu [...]'. Assim, para a fixação da indenização, a
lei só exige que haja um prejuízo, potencial ou
presumido. A par disso, observa-se que a exigência de
comprovação
do
prejuízo
praticamente
impossibilitaria a aplicação do comando normativo em
análise, comprometendo a sua eficácia, por se tratar
de prova extremamente difícil de ser produzida pela
parte que se sentir atingida pelo dano processual.
Portanto, tem-se que o preenchimento das condutas
descritas no art. 17 do CPC, que define os contornos
fáticos da litigância de má-fé, é causa suficiente para
a configuração do prejuízo à parte contrária e ao
andamento processual do feito, até porque, caso
prevalecesse a tese quanto à exigibilidade de comprovação do prejuízo causado pelo dano
processual, isso impossibilitaria, muitas vezes, que o
próprio juiz pudesse - como de fato pode - decretar a
litigância de má-fé ex officio, na medida em que o
prejuízo não estaria efetivamente comprovado nos
autos.
Precedentes:
EDcl
no
REsp
816.512-PI,
Primeira Seção, DJe 16/11/2011; REsp 861.471-SP,
Quarta Turma, DJe 22/3/2010; REsp 872.978-PR,
Segunda Turma, DJe 25/10/2010” (EREsp 1.133.262-
ES, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em
03/06/2015, DJe 04/08/2015).
Esta Corte também já decidiu no mesmo sentido,
como se vê do seguinte julgado, assim ementado:
“(...)APELAÇÃO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
IMPROCEDENTE apelado que não defendeu direito
alheio em nome próprio, mas sim crédito que lhe fora
cedido sem qualquer indício da existência de mácula
apelante que admitiu nos autos ter celebrado o
contrato de leasing de veículo que deu origem ao
crédito cedido ao apelado notícia de inadimplência
levada pelo apelado aos órgãos de proteção ao crédito
que fora recebida, com o encaminhamento de missiva
à apelante para informação da negativação de seu
nome que seria realizada no prazo de quinze dias, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014950-20.2019.8.26.0361 -Voto no 22317 DG
8
não houvesse manifestação do credor ou da apelada -
ausência de prática de qualquer ato ilícito pelo
apelado negativação legítima dano moral que não se
patenteou nos autos sentença mantida quanto a essa
parte, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - apelante que alterou
a verdade dos fatos e procedeu de forma temerária ao
admitir e negar, simultaneamente, ter celebrado o
contrato que deu origem ao crédito cedido ao apelado
condutas que se amoldam às hipóteses previstas nos
artigos 17, incisos II e V do CPC de 1973 - fixação de
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 18 do mesmo diploma legal -
indenização em favor da parte contrária fixada em
montante correspondente a 5% do valor da causa,
independentemente de demonstração de prejuízo,
nos termos do entendimento firmado pela Corte
Especial do STJ - recurso desprovido, com aplicação
de multa e condenação da apelante no pagamento de
indenização à parte contrária pela reconhecida litigância de má-fé.” (Apelação no
0924486-44.2012.8.26.0506,
Rel.
Des.
Castro
Figliolia,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
20/02/2017).
Assim, a r. sentença está correta e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Por fim, anote-se que a concessão dos benefícios
da justiça gratuita à apelante em 1o grau não impede que a ela sejam
impostas as censuras cominadas acima, dado que a gratuidade implica
apenas a inexigibilidade dos ônus de sucumbência, salvo se cessada a
condição de hipossuficiência econômica no quinquênio previsto na lei.
Por
outro
lado,
necessário
ressaltar
que
a
advogada, como profissional que é, deveria ter instruído sua cliente a
agir com boa-fé processual, e assim, evitar as penalidades que lhe
foram impostas.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
sendo inaplicável a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11o do
CPC, ante sua fixação no percentual máximo admitido em lei (20%).
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator